Tribunal: TJDFT
Processo: 0004826-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA.
I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado judicial, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a forma de armazenamento da droga, embalada em porções individuais, apreensão de dinheiro que não teve a origem lícita comprovada, bem como de apetrechos comumente utilizados no tráfico, notadamente balança de precisão, determinam sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.
III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.
IV - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 333, caput, do CP, mantém-se a condenação imposta em 1a Instância.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.